Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722902-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ISAIAS DE CALAIS AGRAVADO: VITOR RAMOS SIMOES CORREA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAIAS DE CALAIS contra decisão proferida I. Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de n. 0702568-46.2018.8.07.0001, em que contende com VITOR RAMOS SIMOES CORREA, indeferiu a realização de nova perícia postulada. Em breve síntese, informa que ajuizou ação de reintegração de posse em face do agravado, tendo em vista que ele invadiu área de sua propriedade e lá permanece sem sua autorização. Diz que, na fase de produção de prova, fora realizada a perícia da área do imóvel, tendo o Juízo indeferido a sua participação na diligência. Afirma conhecer bem o local periciado e que ajudaria bastante o perito e assistente técnicos na realização da perícia. Assevera que requereu a designação de nova perícia, haja vista que o laudo pericial não traduz a verdade fática, o que foi indeferido pela decisão agravada, ensejando cerceamento de defesa. Assevera ser necessária a reforma da decisão agravada, uma vez que provavelmente será prejudicado caso não consiga realizar a perícia de forma imparcial e na área efetivamente objeto da lide. Pretende, assim, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e deferir a produção da nova prova nos moldes em que requerido, em razão do cerceamento de defesa praticado. É o relatório do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com a necessidade de ser realizada nova perícia na ação ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, com a participação do recorrente. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento restam reduzidas e consignadas expressamente no art. 1.015 do CPC, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que deferem, indeferem, modulam a produção de provas ou se manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide não desafiam o agravo de instrumento, podendo a matéria ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC), não ocorrendo preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e deverão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Nesse sentido, se o indeferimento do pedido de produção de provas não consta do rol das decisões agraváveis entendeu o legislador, em nome do princípio da efetividade e celeridade processuais, que a alegação de cerceamento de defesa seja analisada em sede de apelação, após uma cognição ampla e exauriente 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1123588, 07083070320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 20/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, o requisito da urgência e o risco da inutilidade da decisão final, a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 15 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator